Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709679-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NERCY RODRIGUES DE FREITAS ABOUD PACIENTE: SAMUEL JACINTO DE ALMEIDA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo a emenda à inicial de ID 24837666. Não foi formulado pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, devendo informar a situação da execução das penas impostas ao paciente, bem como se sua custódia também decorre de prisão preventiva decretada nos autos da ApCri no 0000648-08.2014.8.07.0005 (referente aos autos físicos no 2014.05.1.000662-2 e IP no 1211/2013 – 31a DP). Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator